Tribunal: STF
Processo: RE 1505080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-CRECHE/AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. De acordo com o disposto no art. 43, incisos I e II do Código Tributário Nacional, a tributação, a título de imposto de renda, incide sobre imposto de renda e o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte. 



    2. No que toca à incidência do imposto de renda sobre verbas pagas a título auxílio pré-escolar/auxílio creche, a jurisprudência é pacífica no sentido de que referida verba não compreende ganho de capital, mas sim, ressarcimento ao trabalhador pelo fato do órgão que o emprega não dispor de creches ou pré-escolas no local de trabalho, motivo pelo qual não deve incidir sobre ela o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 



    3. O auxílio-creche/auxílio pré-escolar não se destina a agregar patrimônio, mas tão somente reembolsar o trabalhador dos gastos com direito assegurado pela Constituição Federal, qual seja, o direito à assistência em creches e pré-escolas, tratando-se, pois, de verba indenizatória. 



    4. Como restou demonstrado em sentença, o dever do Estado com a educação assegurado pela Constituição não guarda relação com a incidência do imposto de renda sobre o auxílio pré-escola, matéria de natureza tributária. Como destacado na jurisprudência colacionada, o fato de o auxílio creche ser pago até seis anos de idade da criança, não retira o caráter de reembolso oferecido pelo empregador. 



    5. O cálculo dos valores a serem restituídos a título de indébito tributário exige apuração em sede de liquidação de sentença, com a exclusão dos valores isentos da base de cálculo e enquadramento correto da respectiva alíquota, devendo, ainda, considerar os valores eventualmente restituídos pelo Fisco. 



    6. Apelação não provida”. (eDOC 7, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; e 7º, XXV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal a quo determinou a isenção de IRPF no auxílio-creche sem atentar ao limite de 6 anos dos filhos dos contribuintes.



    Argumenta-se que a legislação do imposto de renda - especialmente as Leis 7.713/88 e 9.250/1995; arts. 43 a 45 do Código Tributário Nacional e o Decreto 9.580/2018 - é omissa quanto ao limite etário para fins de não incidência de imposto de renda sobre o auxílio-creche. 



    Afirma-se que o artigo 7º, XXV, da Constituição Federal assegura aos filhos e dependentes dos trabalhadores a assistência em creches e pré-escolas somente até os cinco anos de idade. Nesse contexto, aduz-se ser este o limite etário aplicável à não incidência de IRPF, diante da ausência de legislação específica.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a isenção do imposto de renda sobre os valores pagos a título das auxílio-creche, com respeito ao limite constitucional de cinco anos de idade.



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a inexistência de acréscimo patrimonial passível de tributação, considerada a natureza indenizatória da referida verba, como se depreende do seguinte trecho:



    “No que toca à incidência do citado imposto sobre verbas pagas a título auxílio pré-escolar/auxílio creche, a jurisprudência é pacífica no sentido de que referida verba não compreende ganho de capital, mas sim, ressarcimento ao servidor, pelo fato do órgão que o emprega não dispor de creches ou pré-escolas no local de trabalho, motivo pelo qual não deve incidir sobre ela o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 



    Confira-se: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO CRECHE. RESOLUÇÃO PGJ/MG 57/2015. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Trata-se da limitação temporal à concessão do benefício do auxílio-creche (auxílio pré-escolar) conferido aos servidores estaduais de Minas Gerais, mais especificamente aos servidores do Ministério Público Estadual. II - A Constituição Estadual e a Lei Estadual n. 14.323/2002, que dispõe sobre o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público daquele Estado, delimitam a duração do recebimento do referido benefício para o período compreendido entre o nascimento do dependente até atingir os 6 (seis) anos de idade. III - Ao cancelar automaticamente o auxílio-creche na data em que o dependente do servidor completar 6 (seis) anos, a Procuradoria Geral de Justiça aplica a melhor exegese para regulamentar as regras dispostas na Constituição mineira e na lei de regência dos servidores do Ministério Público Estadual, que já previam tal limitação, ainda que não tão explicitamente. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a percepção de auxilio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. V - Na hipótese, não há interesse jurídico no pedido do Sindicato recorrente, uma vez que, como bem explicitado pelo Tribunal Estadual, o próprio Ministério Público reconhece a natureza indenizatória da parcela e informa em certidão que sobre ela não há incidência da exação, não havendo, no presente caso, nenhuma providência a ser adotada ou questão jurídica a ser debatida por esta Corte Superior. VI - Recurso ordinário improvido. (RMS n. 51.628/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)_destaquei



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO A TÍTULO DE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA "A percepção de auxilio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (CTN, art. 43). Precedente: REsp 1.019.017/PI, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/4/2009. O auxílio pré-escolar, longe de incrementar o patrimônio de quem o recebe, refere-se à compensação (reembolso) efetuada pelo empregador com vistas a efetivar um direito que já se encontrava na esfera patrimonial do trabalhador, qual seja, o direito à assistência em creches e pré-escolas (CF, art. 7º, XXV)" (REsp 1.416.409/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2015, DJe 12/3/2015). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.504.862/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 11/5/2015.)



    Ademais, cumpre ressaltar que o auxílio pré-escola é pago por força de Lei e não por mera liberalidade do empregador. Com efeito, o auxílio-creche/auxílio pré-escolar não possui natureza salarial, vez que não se destina a agregar patrimônio, mas tão somente reembolsar o trabalhador dos gastos com direito assegurado pela Constituição Federal, qual seja, o direito à assistência em creches e pré-escolas, tratando-se, pois, de verba indenizatória. 



    Não merece amparo o argumento de que a não incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de auxílio pré-escolar se limite aos cinco anos de idade dos filhos e dependentes dos substituídos. 



    Como restou demonstrado em sentença, a limitação de idade se mostra irrelevante para o desfecho da ação, pois sempre que o auxílio tiver sido pago, o IRPF descontado sobre ele será indevido. 



    Isso porque, nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, as crianças de até 5 anos de idade têm direito a atendimento em creche e em pré-escola. 



    Por sua vez, o Decreto nº 977/93, que dispõe sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em seu artigo 4º, , estabelece caput que a assistência pré-escolar alcançará os dependentes na faixa etária compreendida desde o nascimento até seis anos de idade, hipótese dos autos. 



    No entanto, o dever do Estado com a educação assegurado pela Constituição não guarda relação com a incidência do imposto de renda sobre o auxílio pré-escola, matéria de natureza tributária. 



    Como destacado na jurisprudência colacionada a seguir, o fato de o auxílio creche ser pago até seis anos de idade da criança, não retira o caráter de reembolso oferecido pelo empregador.



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista o caráter indenizatório da verba em questão, sobre ela não deve haver incidência de imposto de renda. Os substituídos da autora têm direito à restituição dos valores do imposto de renda incidente sobre o benefício da assistência pré-escolar, devidamente corrigidos”. (eDOC 7, p. 4-9)



    Verifica-se que o assentado pela instância a quo no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas recebidas a título de auxílio-creche após os cinco anos de idade baseou-se na natureza indenizatória desse valor, e não na alteração constitucional em relação ao termo final do direito ao auxílio creche. 



    Nesse contexto, observa-se que a discussão dos autos, acerca da natureza da verba para fins de incidência do imposto de renda, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC”.



    Cabe ressaltar ainda que a questão referente à alteração do prazo na Constituição do direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas, quando muito, poderia ensejar a discussão sobre o termo final do auxílio concedido, o que não está em disputa nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC X7, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.]



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente